Tribunal: STF
Processo: ARE 1389414
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Terceira Turma Recursal do Fórum das Turmas Recursais Prof. Dolor Barreira/CE e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLATRATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE TESE DE DOUTORADO. INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. NEGATIVA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O ADMINISTRADOR PARA ANALISAR A CONVENIÊNCIA E A OPORTUNIDADE DE CONCESSÃO DA REDUÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/CE E DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (e-doc. 5, p. 1; grifos nossos).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega a violação do art. 5º, inc. II, da CRFB. Sustenta que, “outrossim, a decisão vergastada não merece prosperar, uma vez que a concessão da referida redução não se insere exclusivamente dentro do caráter de discricionariedade do ente público, pois a única discricionariedade que a norma permite é quanto aos horários da redução de jornada, se em prorrogação do início ou com antecipação do término de jornada e ainda há de ocorrer da forma mais convincente aos interesses do estudante e da administração de forma conjunta, ou seja, não há total discricionariedade, ao contrário do que entende o ente estadual. (e-doc. 6, p. 10).  



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo acerto do acórdão recorrido e requer o não conhecimento do recurso extraordinário e, em caso de admissão, a negativa de provimento (e-doc. 7, p. 1-11).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. De início, observa-se que o dispositivo constitucional indicado como violado não foi prequestionado nos autos. Não constou como fundamento do acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria que veio a ser versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.  



    “Enunciado nº 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    “Enunciado nº 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”   



    6. Além disto, observo que, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva e suficiente demonstração de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. No particular, a recorrente limitou-se a fazer constar das razões do recurso referências genéricas quanto à existência de questão relevante do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, notadamente quando explicita a suposta restrição de seu direito: “É exatamente o caso do presente recurso, conforme amplamente demonstrado, o caso em apreço versa acerca da violação expressa do princípio da Legalidade, afrontando diretamente o art. 5º, inciso II e seguintes da Carta Magna de 1988, restringindo o direito do servidor e causando-lhe enorme prejuízo, ocasionando também violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (e-doc. 6, p. 5-6).



    7. Com efeito, a mera menção a uma alegada existência de “condutas arbitrárias proferidas pela Administração Pública que causam danos não só aos milhares de servidores a ela vinculados, mas a inteira coletividade” não caracteriza adequada demonstração da repercussão geral ínsita ao caso concreto.  



    8. A existência e demonstração da repercussão geral do tema constitucional controvertido é requisito que demanda devidas argumentação e comprovação das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em concreto, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida comprovação das circunstâncias que justificam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede extraordinária, não é suficiente para o atendimento de tal pressuposto.  



    9. Nessa linha de entendimento, apresento os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos).  



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator